Tribunal: TCU
Processo: 003.534/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação instaurada para tratar dos indícios deirregularidades verificados nos quinze contratos da EBC avaliados durante a inspeção realizada in loco, entre os dias 10 e 12/8/2016.

Inteiro teor:
Acórdão 1771/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Marcos Gomes da Silva e à Sra. Nereide Lacerda Beirão, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário , mantidas, em sede recursal, pelos Acórdãos 2880/2021, 685/2022, 120/2024, e 1167/2024, todos do Plenário; e dar ciência da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.534/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.440/2016-7 (DENÚNCIA); Processo 008.386/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.385/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Américo Martins dos Santos (XXX.767.508-XX); Braulio Costa Ribeiro (XXX.189.363-XX); Claudia Feher (XXX.437.926-XX); Jadislan Batista Aguiar (XXX.670.451-XX); Jefferson Luis Lima Cruz (XXX.225.223-XX); Marcos Gomes da Silva (XXX.519.567-XX); Nereide Lacerda Beirão (XXX.230.926-XX); Pedro Henrique Varoni de Carvalho (XXX.684.916-XX). 1.3. Interessados: Distrutti & Figueira Producoes Artisticas Ltda - Me (10.778.949/0001-70); Empresa Brasil de Comunicação S.a. (09.168.704/0001-42); Internews Agencia de Noticias Ltda - Me (01.087.419/0001-95); Jr - Comunicacao & Marketing (10.386.186/0001-12); Jr-comunicacao e Marketing Ltda (01.407.801/0001-39); Katiuscia Crescencio Neri - Me (15.506.923/0001-97); Leda Nagle Producoes Artisticas Limitada - Epp (29.411.980/0001-05); Luciana Barreto - Comunicacoes Ltda - Me (05.877.946/0001-54); Monica Yanakiew Comunicacao Ltda (13.117.434/0001-18); Robredor Servicos de Producao e Edicao Em Tv Ltda. - Me (19.002.783/0001-70). 1.4. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.a.. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Francisco de Assis Lima Filho (25521/OAB-DF), Mariangela de Deus e Costa (7881/OAB-DF) e outros, representando Nereide Lacerda Beirão; Natália Cota de Miranda (178243/OAB-RJ), Suênia Bêssoni Paz (30.904/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasil de Comunicação S.a.; Nara Vieira Bucar (17.791/OAB-DF), representando Pedro Henrique Varoni de Carvalho; Igor Renato Bernardes Silva (99.180/OAB-MG), representando Jr-comunicacao e Marketing Ltda; Breno Costa Ribeiro (9360/OAB-MA), representando Braulio Costa Ribeiro; Nara Vieira Bucar (17.791/OAB-DF), representando Américo Martins dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.